Tribunal: TJES
Processo: 5008261-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008261-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE IDOSO DEPENDENTE DE ÁLCOOL. PROTEÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. MANUTENÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO CONFECCIONADO POR PROFISSIONAL MÉDICO. ART. 6º DA LEI 10.216/2001. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, deferiu tutela antecipada para determinar a internação compulsória de W. DOS S., idoso em situação de vulnerabilidade e com histórico de alcoolismo, em clínica especializada, à custa do Estado, inclusive na rede particular, se necessário. O agravante sustenta a ausência de requisitos legais, especialmente pela inexistência de laudo emitido por médico psiquiatra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a determinação judicial de internação compulsória com base em laudo médico não subscrito por psiquiatra; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e fáticos para justificar a concessão da tutela antecipada de internação compulsória de pessoa idosa em situação de risco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 10.216/2001, em seu art. 6º, exige apenas a apresentação de laudo médico circunstanciado para a realização da internação compulsória, sem impor a obrigatoriedade de assinatura por médico especialista em psiquiatria.

4.
O laudo acostado aos autos, emitido em 06 de junho de 2024, descreve de forma atualizada e detalhada o quadro clínico do paciente, mencionando alcoolismo intenso, recusa ao tratamento e episódios de agressividade contra familiares, caracterizando risco ao próprio paciente e a terceiros.

5.
A jurisprudência do TJES e do STJ admite a internação compulsória quando o tratamento ambulatorial se mostra ineficaz e o laudo médico demonstra a imprescindibilidade da medida, mesmo que não elaborado por psiquiatra, desde que haja urgência e risco à integridade física do paciente e de terceiros.
6.
A concessão da tutela antecipada revela-se adequada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade, havendo “periculum in mora” evidenciado pelo risco iminente de danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A validade do laudo médico circunstanciado para fins de internação compulsória independe da especialidade em psiquiatria do profissional subscritor, desde que contenha elementos técnicos suficientes e esteja atualizado.

2. A existência de risco à integridade do paciente e de terceiros, atestada por laudo médico atualizado, justifica a concessão de tutela antecipada para internação compulsória em hospital público ou particular, às expensas do Estado.

3. A internação compulsória é medida excepcional, mas juridicamente admissível quando demonstrada sua necessidade urgente em laudo técnico e ausência de alternativas terapêuticas eficazes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; art. 6º; art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 3º e 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 169.172/SP; STJ, HC 130.155/SP; TJES, Remessa Necessária Cível 0000346-40.2021.8.08.0058, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 01.06.2023; TJES, AI 5011385-55.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 19.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de Id nº 8794365
, no qual pretende ver modificada a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana-ES que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face de
WILSON DOS SANTOS
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu a tutela antecipada para determinar a internação compulsória do requerido
WILSON DOS SANTOS
, em hospital ou clínica especializada em toxicômanos no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo e, na impossibilidade de realizar a transferência para hospitais/clínicas da rede pública, deverá providenciar a internação em estabelecimento da rede particular, às suas expensas.

Em suas razões, o recorrente,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sustenta, em breve síntese, que a ausência dos requisitos legais para a internação, na medida em que o laudo médico foi expedido por profissional sem qualquer especialidade em saúde mental, notadamente, psiquiatria.

Assim, requer a reforma da decisão objurgada.

Decisão de Id nº 9097873, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id nº 10400066, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça de Id nº 12864668, opinando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de Id nº 8794365
, no qual pretende ver modificada a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana-ES que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face de
WILSON DOS SANTOS
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu a tutela antecipada para determinar a internação compulsória do requerido
WILSON DOS SANTOS
, em hospital ou clínica especializada em toxicômanos no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo e, na impossibilidade de realizar a transferência para hospitais/clínicas da rede pública, deverá providenciar a internação em estabelecimento da rede particular, às suas expensas.

Em suas razões, o recorrente,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sustenta, em breve síntese, que a ausência dos requisitos legais para a internação, na medida em que o laudo médico foi expedido por profissional sem qualquer especialidade em saúde mental, notadamente, psiquiatria.

Na decisão lançada no Id nº 9097873, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº
º 9097873),
motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou ação civil pública visando a tutela dos direitos indisponíveis de WILSON DOS SANTOS, pessoa idosa em situação de vulnerabilidade e em situação de risco, devido ao excesso de substâncias alcoólicas.

Pois bem.

A internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, encontra amparo legal no art. 3º da Lei nº 10.216/01, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, senão vejamos:

Art. 3º. É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

A referida lei, em seu art. 6º, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada
mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
, in verbis:

Art. 6º. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único - São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “
A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade
”.

(STJ – HC 169.172/SP e HC 130.155/SP).

Compulsando detidamente os autos de referência, verifico que, para subsidiar o pleito da intervenção compulsória a parte autora acostou aos autos:
(i)
laudo médico atualizado (Id n.º 8794367), emitido em 06 de junho de 2024, no qual consta que o Sr.
WILSON DOS SANTOS
‘tem problema de alcoolismo intenso e se nega a seguir tratamento”, bem como que “fica agressivo - tendo agredido a neta e a sua esposa - senhora essa também idosa de saúde fragilizada”.

Como se pode verificar, o referido laudo médico indica a necessidade de internação compulsória tendo em vista a necessidade de evitar danos ao próprio paciente e a terceiros.

Por conseguinte, em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, entendo que a existência de laudo médico que prescreva a necessidade da internação compulsória, indicando o caráter emergencial da medida, revela-se suficiente para,
em sede de cognição sumária
, legitimar o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, sendo questão afeta ao mérito da demanda a análise minuciosa dos requisitos constantes na legislação de regência que disciplina a internação compulsória.

Além de tais considerações, a mencionada norma legal (art. 6º, da Lei 10.216/2001), exige a apresentação de laudo médico circunstanciado que indique as razões que justificam a internação,
sem, contudo, estabelecer a exigência de que tal documento seja elaborado exclusivamente por médico psiquiatra.

A esse propósito, segue a jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – USO ABUSIVO DE ÁLCOOL – TRATAMENTO AMBULATORIAL INEFICAZ – LAUDOS SOCIAL E MÉDICOS QUE ATESTAM A NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA – SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”, preleciona em seu artigo 6º, caput, que “a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”. 2. Os laudos social e médicos acostados aos autos atestam a necessidade de internação psiquiátrica compulsória, diante da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, com o objetivo de resguardar a saúde e mesmo a vida do paciente, assegurando, outrossim, a paz e bem-estar social, considerando o quadro de alcoolemia e a agressividade apresentada.
3. Reexame conhecido para manter a sentença.(TJ-ES, Remessa Necessária Cível 0000346-40.2021.8.08.0058, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/Jun/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA AUTORIZAÇÃO - LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A internação compulsória de usuário de drogas possui amparo legal no Art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual estabelece que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes. 2. A referida lei, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 3. Inegável que o laudo médico acostado no id. 6145750 se trata de laudo circunstanciado, tendo em vista que atesta que o paciente é dependente químico de cocaína, maconha e álcool, entretanto, verifica-se que se encontra desatualizado, por ter sido confeccionado há mais de um ano. 4. Por ser a internação compulsória medida gravíssima, que restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atualizado elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.
5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5011385-55.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2024).

Embora o Estado argumente que o laudo médico emitido não foi elaborado por profissional especialista em psiquiatria, depreende-se que o mesmo além de atualizado, descreveu os motivos e a necessidade da internação compulsória, especialmente diante do risco de danos ao paciente e a terceiros.

Dessa forma, o laudo médico acostado aos autos revela-se suficiente para embasar a manutenção da internação compulsória, porquanto apresenta, de maneira clara e objetiva, os elementos clínicos e fáticos que demonstram a urgência e a necessidade da medida, sendo desnecessária a exigência de que tenha sido subscrito, exclusivamente, por profissional da área de psiquiatria

Nesta senda, sendo o “periculum in mora” mais elevado em relação ao primeiro agravado caso não tivesse em seu favor deferida a medida liminar e consoante argumentação e jurisprudência mencionadas na presente decisão,
entendo que a medida mais adequada ao presente momento, de acordo com as peculiaridades do caso concreto que se apresenta, consiste na preservação dos efeitos da decisão impugnada.

Desse modo, não merece acolhida o inconformismo recursal deduzido, sendo a manutenção da decisão de medida impositiva.

Ante o exposto, não vejo razões para reformar a r. decisão e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar